Tribunal: CARF
Processo: 13807.720870/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.720870/2015-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.599 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
GRAFICA CR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
ANÁLISE
DO
MÉRITO
PELA
INSTÂNCIA AD QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o
objeto do Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a
impugnação. E, caso essas razões sequer tenham sido invocadas em sede de
Recurso Voluntário, não há fundamento para o seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. Processo julgado na sessão de 20/01/2021, no período da tarde.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.720870/2015-50
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.720870/2015-50

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 06-65.260,
proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA em que, por unanimidade de votos, não conheceu da
manifestação de inconformidade por sua intempestividade.
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional devido a
existência de débitos com exigibilidade não suspensa, nos termos da Lei Complementar no. 123,
de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Ato Declaratório Executivo constante nos autos.
Trata-se de 1 débito inscrito em Dívida Ativa da união, no0000080414071657.
Cientificada do Despacho Decisório que manteve a exclusão do Simples Nacional
em tela, a empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
Não teve ciência de sua exclusão e que, portanto, há claro cerceamento de sua
defesa.
Aduz que está estabelecido no mesmo endereço desde sua abertura, recebendo
desde então todas as notificações, citações e todos os demais atos entregues via correio e/ou
Oficial de Justiça, sem que nenhum tenha retornado com anotação equivalente à do presente
caso.
Assim, conclui que resta demonstrada a nulidade na citação do Contribuinte e se
faz imprescindível o reconhecimento da nulidade da citação, concessão de novo prazo para
defesa e seu respectivo reenquadramento no regime especial denominado Simples Nacional.
Afirma ainda que o referido ADE não identifica o débito, o que o tornaria nulo
nos termos da Súmula CARF no 22.
O pleito foi analisado pela DRJ em Curitiba, que não conheceu da Impugnação
apresentada em razão de sua intempestividade.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
A impugnação apresentada perante a unidade de origem demonstrou-se intempestiva,
conforme bem explicita o r. acórdão recorrido:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.720870/2015-50

Analisando detidamente os autos, em especial a tela "Sivex" de fl.21,
verifica-se que não foi efetivada a ciência postal do ADE em tela porque
o AR dos correios retornou com a motivação "mudou-se".
Assim, como resultou improfícua a tentativa de ciência postal enviada ao
correto endereço do contribuinte (Rua Ipigua, 77, Cidade Mãe do Céu,
São Paulo SP CEP 03.306-090), resta cabível a ciência por edital, nos
termos do inciso I do §1o e do inciso IV do §2o, ambos do art.23 do
Decreto 70.235/1972, cito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital
publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)"
Em consequência, resta correta a ciência do ADE efetuada através do
edital eletrônico de fls.22 e não se verifica no caso a presença da alegada
nulidade decorrente do suposto cerceamento da defesa apontada na
defesa.
Destarte, conforme consta nos extratos anexados, o interessado foi
devidamente cientificado do ADE/ DERAT/SPO no 01020005 em
07/11/2014 (doc.fl. 22) e deveria ter regularizado a totalidade dos débitos
ou apresentado manifestação de inconformidade até 09/12/2014, trinta
dias após data da ciência conforme art. 39 da Lei Complementar no 123,
de 2006 e art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Assim, como a Manifestação de Inconformidade foi apresentada apenas
em 19/02/2015, trata-se de manifestação intempestiva e, por isso, dela
não tomo conhecimento.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.720870/2015-50

Quanto às alegações de que sempre recebeu suas correspondências no
mesmo endereço sem problemas, é certo que estas afirmações não tem o
condão de afastar a aplicação da legislação de regência, no caso os já
citados inciso I do §1o e inciso IV do §2o, ambos do art.23 do Decreto
70.235/1972. Saliente-se que às autoridades administrativas tributárias,
(lançadoras e julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela
estipulada em lei, não podendo dela se desvencilhar sob pena de
responsabilidade funcional. Nem poderia ser diferente, uma vez que a
atividade do servidor da Administração Pública é meramente executiva,
não o desonerando do fiel cumprimento das leis, por força do princípio
da legalidade previsto no art.37 da Constituição Federal e no art.142,
parágrafo único, do CTN.
Peço vênia ainda para colacionar a tela Sivex supramencionada:

A partir da negativa do AR, seguiu-se o regular trâmite prescrito no Decreto n.
70.235/72, a saber a citação por edital. Portanto, acertado o posicionamento do Colegiado de 1o
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.720870/2015-50

grau ao deixar de conhecer da impugnação apresentada após o prazo de trinta dias, contados da
data em que foi feita a intimação da exigência, conforme previsto no artigo 15 do Decreto n°
70.235/72.
Assim, o não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o
objeto do Recurso Voluntário as razões que consideraram intempestiva a Impugnação, conforme
decidido por esta Turma ao julgar o Processo Administrativo n. 10945.002764/2008-99, acórdão
n. 1201-004.374:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2004 IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. Em concreto, não há dúvida fundada e razoável
acerca do momento inicial da contagem do prazo para apresentação de
Manifestação de Inconformidade, desse modo, não há como interpretar
os disciplinamentos constantes do Decreto no 70.235/72 de forma
favorável ao contribuinte. Nessa esteira, o Recurso Voluntário não
merece ser conhecido.
NORMAS
PROCESSUAIS.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
ANÁLISE
DO
MÉRITO
PELA
INSTÂNCIA
AD
QUEM.
PRECLUSÃO. O não conhecimento da impugnação apresentada pelo
contribuinte limita o objeto do Recurso Voluntário as razões que
consideram intempestiva a impugnação. E, caso essas razões sequer
tenham sido invocadas em sede de Recurso Voluntário, não há
fundamento para o seu conhecimento.
Diante do exposto, VOTO no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário
interposto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital